Tribunal: TJPA
Processo: 0008551-07.2018.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008551-07.2018.8.14.0055

RECORRENTE: NAZARENO MEIRELES CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por NAZARENO MEIRELES CORRÊA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que, com base no
art. 383 do CPPB
(
emendatio libelli
), desclassificou a imputação inicial de homicídio simples (
art. 121, caput, do CPB
) para o crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte (
art. 129, §3º, do CPB
), condenando o réu à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa alegou insuficiência probatória quanto à autoria, pleiteando absolvição, subsidiariamente impronúncia, e, em caráter alternativo, a aplicação da atenuante de confissão espontânea na fração de 1/6 e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) estabelecer se foi correta a desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte com base na ausência de
animus necandi
; (iii) determinar se a fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea foi adequada e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada na materialidade, comprovada pelo laudo de necropsia, e na autoria, evidenciada por depoimentos testemunhais colhidos em juízo e confissão parcial extrajudicial do réu, sendo legítima a formação do juízo de certeza pelo magistrado.

A ausência de dolo de matar (
animus necandi
), demonstrada pelas provas nos autos, autoriza a desclassificação do delito para o tipo preterdoloso de lesão corporal seguida de morte, afastando a competência do Tribunal do Júri, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A alegação de impronúncia é incabível, pois não se trata de decisão de envio ao júri, mas de sentença condenatória, o que torna inaplicável o
art. 414 do CPPB
.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
, especialmente quanto às consequências do crime e à personalidade do agente, com fundamentação idônea.

A redução da pena pela confissão espontânea em fração inferior a 1/6, sem motivação concreta, viola entendimento jurisprudencial consolidado, que exige fundamentação específica para justificar fração diversa do parâmetro mínimo adotado como padrão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de
animus necandi
devidamente comprovada autoriza a desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte, afastando a competência do Tribunal do Júri.

A sentença condenatória pode ser proferida com base em conjunto probatório formado por laudo técnico, depoimentos testemunhais e confissão parcial do acusado, desde que suficientes para formação do juízo de certeza.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique redução diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 65, III, "d", 121, caput, e 129, §3º; CPP, arts. 383 e 414; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 01.10.2024; STJ, HC 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024; TJPA, Rev. Criminal n. 0801559-21.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por NAZARENO MEIRELES CORRÊA, já qualificado nos autos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que desclassificou a conduta inicialmente imputada no
art. 121, caput, do Código Penal

Brasileiro
(homicídio simples), para o delito previsto no
art. 129, §3º, do mesmo diploma legal
(lesão corporal seguida de morte), com fundamento no
art. 383 do Código de Processo Penal

Brasileiro
(
emendatio libelli
), condenando o réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A sentença (ID.31552802) admitiu a materialidade do crime, lastreada no laudo de necropsia (ID.31552659, págs.2/4), bem como a autoria com base nos depoimentos colhidos em juízo (IDs.31552654,) e nos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive confissão parcial extrajudicial do réu (IDs.31552656, pág.13 e 31552657, pág.1). Concluiu pela ausência de
animus necandi
e, por conseguinte, pela tipificação da conduta como crime preterdoloso. A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos, sendo aplicada atenuante de confissão com redução de 06 (seis) meses, resultando na pena definitiva.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.31552808), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por insuficiência probatória e ausência de prova judicializada segura quanto à autoria, pleiteando a absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou a impronúncia. De forma ainda alternativa, requereu a redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e aplicação integral da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.31552815), defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, afirmando que a autoria e a materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos, por meio de provas testemunhais, laudo pericial e confissão parcial do réu. Rechaçou a alegada insuficiência de provas, frisando que os elementos colhidos em sede policial foram corroborados em juízo. Quanto à dosimetria, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, salvo quanto ao ajuste da fração de redução da confissão, para 1/6, conforme jurisprudência dominante.

O Ministério Público de 2º grau, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.31640244), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, exclusivamente para reajustar a fração da confissão espontânea ao patamar de 1/6, em conformidade com a jurisprudência consolidada. Admitiu que a redução aplicada na origem carece de fundamentação específica para afastar o critério usual. Ressaltou que a modificação não compromete a estrutura da condenação. Afirmou estar preservada a coerência entre prova e tipificação. Assim, requereu apenas o redimensionamento da pena.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal – TJPA.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
NAZARENO MEIRELES CORRÊA
, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da sentença que desclassificou a imputação originária de homicídio simples (
art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro
) para o crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte (
art. 129, §3º, do mesmo diploma legal
), bem como à análise da suficiência de provas para condenação e da correção da dosimetria da pena imposta.

A sentença concluiu pela materialidade do crime, com base no laudo de necropsia acostado aos autos (ID. 31552659, págs. 2/4). Quanto à autoria, os indícios foram suficientes, fundamentados nas declarações testemunhais colhidas em juízo (ID. 31552649), além da confissão parcial extrajudicial do réu (IDs. 31552656, pág. 13 e 31552657, pág. 1).

Contudo, ao analisar o elemento subjetivo da conduta, o magistrado assentou, de forma motivada, a inexistência de
animus necandi
. A prova dos autos demonstrou de maneira clara e incontroversa que a intenção do agente não era a de ceifar a vida da vítima, mas de praticar lesão corporal, sobrevindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tal cenário autoriza a desclassificação do delito, afastando a competência do Tribunal do Júri. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa, admite tal medida quando a ausência do dolo contra a vida é patente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a pronúncia do réu por homicídio doloso. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia por homicídio doloso e se é possível a desclassificação para homicídio culposo. III. Razões de decidir3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria. 4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo. 5. A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza. 6. A análise de provas para afastar a pronúncia demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato. 2.
A desclassificação para homicídio culposo não é possível sem provas inequívocas
. 3. O revolvimento fático-probatório é inviável em recurso especial. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CTB, art. 302, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no AREsp: 2621509 BA 2024/0149740-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).”

Assim, a aplicação da
emendatio libelli
para adequar a capitulação jurídica foi a medida correta, em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que, não havendo dúvida, não há que se falar em submissão do caso ao Conselho de Sentença.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante do acervo probatório produzido em contraditório judicial. A prova técnica e oral revela-se coesa quanto à autoria, sendo legítimo o juízo de certeza formado pelo magistrado
a quo
, inexistindo, por conseguinte, nulidade ou dúvida razoável que autorize a absolvição.

Quanto à pretensão subsidiária de impronúncia, destaca-se que não se trata de decisão de pronúncia para o Tribunal do Júri, mas sim de sentença condenatória, sendo inaplicável, portanto, o
art. 414 do CPPB
, o que esvazia tal alegação.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos, acima do mínimo legal, com fundamentação idônea lastreada nas circunstâncias judiciais do
art. 59 do CPB
, especialmente quanto às consequências do crime e à personalidade do agente. Não se constata, nesse ponto, nulidade ou excesso a ensejar reforma.

Todavia, merece acolhimento parcial o recurso quanto à fração de aplicação da atenuante da confissão espontânea. A redução de 06 (seis) meses, implementada na origem, representa fração inferior ao padrão jurisprudencial de 1/6, não havendo nos autos motivação concreta que justifique tal mitigação. Conforme pacífica jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, na ausência de fundamentação específica, a fração de 1/6 deve ser adotada como parâmetro de aplicação da referida atenuante:

“Ementa. direito penal. revisão criminal. dosimetria da pena. redução da atenuante de confissão espontânea em fração inferior a 1/6 sem fundamentação. procedência.

i. caso em exame 1. Revisão criminal proposta por condenado à pena de 6 anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, visando a rediscussão da dosimetria penal, sob o argumento de que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução inferior ao mínimo jurisprudencialmente aceito, sem fundamentação idônea. ii. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória violou disposição legal e jurisprudência consolidada ao aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução inferior a 1/6, sem motivação concreta. iii. razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STJ exige fundamentação específica para aplicação de frações inferiores a 1/6 nas atenuantes genéricas. 4. A ausência de motivação na sentença quanto à redução inferior ao parâmetro jurisprudencial fere os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais. 5. A aplicação de fração inferior sem justificativa configura hipótese prevista no art. 621, I, do CPP, autorizando a revisão da pena. iv. dispositivo e tese 6. Revisão criminal conhecida e julgada procedente. Tese de julgamento: 1.
É cabível a revisão criminal quando a sentença condenatória aplica a atenuante da confissão espontânea com redução inferior a 1/6 sem fundamentação concreta
. 2.
Na ausência de motivação idônea, deve ser observada a fração de 1/6 como parâmetro mínimo para a redução da pena por atenuante genérica
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 65, III, d; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora (
grifos nossos
) (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08015592120258140000 27137862, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal).”

Desse modo, constatada a ausência de motivação idônea para a aplicação de patamar diverso, impõe-se a correção da dosimetria para aplicar a fração de 1/6 sobre a pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, com fundamento na fungibilidade recursal,

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) à atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026